Tribunal: TJDFT
Processo: 0753701-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753701-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDO BARRETO DE MELO AGRAVADO: MARIA DE LOURDES SANTIAGO PENNA TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO FERNANDO BARRETO DE MELO, parte executada, contra a r. decisão (ID 258300169) proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0706829-10.2025.8.07.0001), indeferiu a impugnação apresentada e manteve a restrição de circulação e transferência inserida via RENAJUD sobre o veículo de placa KPG9G26. Transcrevo parte da decisão (ID 258300169): Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado (ID 256774036), insurgindo-se contra o bloqueio via sistema RENAJUD incidente sobre o veículo de sua propriedade, Renault/Logan Expression 1.6, placa KPG9G26, ano 2013. Alega a parte executada, em síntese, a impenhorabilidade do bem com fundamento no art. 833, incisos IV e V, do Código de Processo Civil (CPC). Sustenta ser aposentado e idoso, utilizando o veículo para locomoção diária e tratamentos médicos necessários em razão de patologias na coluna (cervical, torácica e lombar), conforme laudos e exames anexados aos autos. A exequente manifestou-se (ID 258144789), pugnando pela manutenção da constrição, sob o argumento de que o executado é aposentado, não exercendo atividade profissional que dependa do veículo, e que a utilização para transporte rotineiro não enseja a proteção legal da impenhorabilidade. É o breve relatório. Decido. A controvérsia cinge-se à impenhorabilidade do veículo automotor constrito. O art. 833, inciso V, do CPC, estabelece serem impenhoráveis os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. No caso em tela, os documentos colacionados, em especial o contracheque (ID 256775201), comprovam que o executado é aposentado. Destarte, resta afastada a incidência direta do inciso V do art. 833 do CPC, uma vez que o veículo não é instrumento de trabalho, nem indispensável para o exercício de atividade laborativa atual. Quanto à alegação de essencialidade do bem por razões de saúde e dignidade da pessoa humana, a jurisprudência pátria tem admitido a mitigação da regra de penhorabilidade apenas em situações excepcionalíssimas, onde a ausência do veículo inviabilize completamente o deslocamento do devedor, o que não se confunde com a mera comodidade ou facilitação do transporte. Embora os laudos médicos apontem a existência de enfermidades, não há nos autos prova cabal de que o executado possua mobilidade reduzida a tal ponto que o impeça de utilizar outros meios de transporte (público ou privado, como táxis e aplicativos) para seus deslocamentos médicos. A simples declaração unilateral de uso essencial não possui força probante suficiente para sobrepor-se ao direito do credor à satisfação do crédito, regido pelo princípio de que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797 do CPC). Ademais, o veículo em questão é um automóvel de passeio comum, não adaptado para necessidades especiais, o que reforça a sua natureza de bem patrimonial sujeito à expropriação para pagamento de dívidas, nos termos do art. 789 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada e mantenho a restrição de circulação e transferência inserida via RENAJUD sobre o veículo de placa KPG9G26. A parte agravante (ID 79362616) preliminarmente requer a concessão da assistência judiciária gratuita. Alega que o art. 833, V, do CPC consagra a impenhorabilidade dos bens “necessários ao exercício da profissão”, mas essa previsão deve ser compreendida em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), sobretudo quando se trata de devedor idoso, aposentado e portador de necessidades especiais que dependem do veículo para assegurar sua mobilidade, autonomia e acesso contínuo a tratamentos médicos. Defende que o STJ reconhece que a impenhorabilidade não é restrita aos instrumentos de atividade profissional estrita, mas também abrange instrumentos essenciais à manutenção da saúde ou da autonomia pessoal, sobretudo de idosos (AgInt no REsp 2.137.898/DF, 3a Turma, julgado em 14/5/2024). Aduz que o juízo agravado exigiu prova de incapacidade absoluta, criando ônus excessivo. O agravante é pessoa idosa, aposentada e com problemas de saúde que demandam deslocamentos frequentes para consultas, exames e tratamentos, razão pela qual o veículo não representa um bem de luxo, mas sim instrumento necessário para garantir sua mobilidade e qualidade de vida. Cita precedentes. Sustenta que a manutenção da penhora revela-se totalmente desproporcional, afrontando o art. 805 do CPC, segundo o qual a execução deve ser realizada pelo meio menos gravoso ao devedor. A jurisprudência atual do TJDFT e do STJ tem afirmado reiteradamente que a execução não pode atingir a esfera mínima existencial do devedor, nem suprimir sua autonomia ou tratamento de saúde. Afirma que não se pode admitir que, em nome da satisfação do crédito, o Judiciário gere verdadeiro sacrifício desumano ao agravante, retirando-lhe o único meio de locomoção compatível com sua condição física. Ao final, requer a imediata suspensão da restrição RENAJUD incidente sobre o veículo Renault Logan Expression, placa KPG9G26, diante do fumus boni iuris e do periculum in mora, além da concessão da assistência judiciária gratuita. Ausência de preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça ao agravante, em razão da comprovação de renda apresentada (ID 79362618). Anote-se. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. A jurisprudência desta Corte admite de modo excepcional, o afastamento de penhora sobre bens indispensáveis ao deslocamento do devedor em caso de tratamento de saúde comprovado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER E COM BAIXA IMUNIDADE. BEM ESSENCIAL AO DESLOCAMENTO DO DEVEDOR PARA O TRATAMENTO DA FILHA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Malgrado o devedor responder com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações e o veículo não estar relacionado no rol de bens impenhoráveis do artigo 833 do CPC nem ser essencial ao exercício da profissão do executado, a penhora incidente sobre o bem deve ser afastada. Ocorre o veículo é essencial para o deslocamento da filha da executada, que apresenta tumor maligno severo nas retinas (Retinoblastoma Bilateral Od Grupo D//Oe Grupo C) e baixa imunidade que a impossibilita utilizar transporte público e aplicativos. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1276080, 0704980-79.2020.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2020, publicado no DJe: 02/09/2020.) Consultando o processo, não observo a probabilidade do direito alegada. Conforme consta no contracheque aposentado, o agravante é aposentado (ID 79362618); portanto o veículo não se enquadra na disposição do art. 833, inciso V, do CPC, que estabelece serem impenhoráveis os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Por outro lado, alega que apresenta “problemas de saúde que demandam deslocamentos frequentes para consultas, exames e tratamentos”. Para tanto, apresentou na origem laudo de exame médico da coluna torácica, cervical e lombar (ID’s 256774037, 256774041 e 256775195), além de declaração do próprio agravante de que utilizada o veículo para deslocamentos relacionados à sua saúde (ID 256775203). Contudo, não há qualquer comprovação de marcação de consulta médica regular ou tratamento indispensável ao seu quadro clínico (como fisioterapias, terapia ocupacional, exames ou atividades físicas). Eventual aquisição de medicamentos não impede a restrição sobre o veículo. Ademais, como pontuado na decisão recorrida, não há comprovação de que trata-se de carro adaptado ou que esteja impossibilitado de utilizar outros meios de transporte para a realização de eventuais tratamentos médicos. Assim, considerando-se que o reconhecimento da impenhorabilidade de veículo automotor por razão humanitária somente é possível em casos excepcionais, devidamente comprovados, entendo que deve ser indeferida a suspensão da restrição veicular determinada pela origem. Ante a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Desse modo, não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, devendo-se manter nesse momento a decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital